Tribunal: STF
Processo: RE 422192
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART.
 102, III DA CONSTITUIÇÃO E SÚMULA STF Nº 281.
1. Decisão
monocrática que julga recurso inominado em Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais. Impossível o conhecimento de apelo
extremo interposto diretamente contra ela, sem o anterior manejo do
agravo previsto no art. 557, § 1º do CPC, pois não exauridos os
recursos das instâncias ordinárias (art. 102, III da CF/88 e Súmula
STF nº 281).
2. Agravo regimental improvido.